Tribunal: TJES
Processo: 0001535-59.2002.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001535-59.2002.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO GARCIA OURIVES e outros (2)

APELADO: WALDEMAR FISCHER

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM VIRTUDE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO. PENSIONAMENTO EM FAVOR DOS GENITORES DA VÍTIMA. NECESSIDADE PRESUMIDA. POSTERIOR FALECIMENTO DO CAUSADOR DO DANO. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO HERDADO. VERIFICAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
A tese recursal acerca da culpa exclusiva da vítima não se sustenta, posto que, em que pese a demonstração de que o ‘de cujus’ estaria trafegando em baixa velocidade na rodovia, de forma aparentemente desatenta (conversando) com outros dois colegas

motociclistas, a conduta imprudente do companheiro da apelante concorreu de forma clara para o fatídico acidente, pois evidenciado que Sr. Antônio Garcia Ourives tentou realizar ultrapassagem arriscada, a qual fora malsucedida, vindo a colidir com duas motocicletas na via em que seguia direção, sendo que a vítima fatal foi lançada ao para-brisa do veículo, caindo, posteriormente, sob o veículo Ford/Verona, ocorrendo o óbito a caminho do pronto atendimento.

2 – O
c. STJ possui sólido entendimento no sentido de que “no caso de morte de filho menor, os pais terão direito a pensionamento de 2/3 do salário percebido (ou do salário mínimo, caso não exercesse trabalho remunerado) até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 do salário até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos”. (STJ; AgRg-REsp 1.325.246; Proc. 2012/0107666-4; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 14/10/2015), prevalecendo a compreensão no sentido de que em se tratando de família de baixa renda, presume-se que o filho contribuiria para o sustento dos genitores, não comportando qualquer retoque a sentença quanto ao ponto.

3 –
Não prospera, neste momento, a alegação concernente à impossibilidade de condenação dos herdeiros do causador do dano ao pagamento da obrigação imposta, ante suposta ausência de bens herdados, porquanto tal condição deverá ser objeto de análise por ocasião do cumprimento de sentença
.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001535-59.2002.8.08.0045;

APELANTE:

AUVIETE MARIA BISSOLI COVRE;

APELADO:

WALDEMAR FISCHER E OUTRA;

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
AUVIETE MARIA BISSOLI COVRE
, na qualidade de inventariante dos bens deixados por ANTONIO GARCIA OURIVES, no intuito de reformar a sentença (fls. 330/332), proferida nos autos da “
ação de indenização
” ajuizada por
WALDEMAR FISCHER E OUTRA
, por meio da qual o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
“para condenar os réus a pagarem aos autores, até a força dos quinhões herdados do réu original, o pensionamento civil correspondente a 1/6 (um sexto) do salário mínimo por mês desde a data do acidente até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, acrescendo-se às parcelas vencidas a correção monetária e juros de mora desde a data em que se tornaram devidos (final de cada mês devido)”
.

Sustenta o seguinte (fls. 335/359):
i)

“trata-se de ação de indenização, movida por Waldemar Fischer e sua esposa Anilha Pedro Fischer, em face de Antônio Garcia Ourives, em decorrência do acidente automobilístico que resultou no falecimento de seu filho Bráulio Fischer”
;
ii)
“
no curso do processo, o requerido veio a falecer, cujos herdeiros passaram a figurar no polo passivo da demanda, sendo eles: a sua ex companheira Auviete Maria Bissoli Covre, ora apelante, e seus filhos maiores Fabiani Cardoso Garcia e Fabio Cardoso Garcia”
;
iii)
deve ser reconhecida a culpa exclusiva da vítima;
iv)
“a dependência financeira dos pais de filho maior, a época do acidente, não é presumível conforme argumentado acima, pelo contrário, deve haver prova concreta da dependência econômica na época do óbito”
.
v)
“
inexistente (sic) os bens deixados pelo falecido, não há que se falar em encargo por parte dos herdeiros quanto ao pagamento de pensão mensal”
.

Pois bem.

Versa a demanda acerca da pretensão indenizatória de Waldemar Fischer e Anilha Pedro Fischer em desfavor de Antonio Garcia Ourives, aduzindo, em síntese, que: a) no dia 23/02/2002, por volta de 00h30min, o filho dos autores, Bráulio Fischer, pilotava a motocicleta Honda C100, placa MTK 3459, na Rodovia Alberto Silva, no sentido Centro x Bairro Cachoeira da Onça, acompanhado por dois colegas que também pilotavam suas motocicletas, ocasião que foi abalroado pelo veículo Ford/Verona, placa MQX 0601, conduzido pelo réu; b) a colisão ocorreu quando o réu tentou ultrapassar as motocicletas, pois, ao iniciar a ultrapassagem, percebeu que vinha um carro em sentido contrário e, ao retornar para sua mão de direção, colidiu com duas motocicletas, uma pilotada por Rafael Armeline, que sofreu leves escoriações, e a outra pilotada pelo filho dos autores, que foi lançado em direção ao para-brisas do veículo e, ao cair no asfalto, teve seu corpo esmagado pelas rodas do carro, vindo a óbito a caminho do hospital; c) o réu se encontrava, na ocasião do acidente, em estado visível de embriaguez e, segundo testemunhas, trafegava em alta velocidade, tendo o policial militar Odair Pessi o encontrado na residência, logo após o fato, conduzindo-o à Delegacia, sendo ele liberado após o pagamento de fiança; d) o acidente causou para os autores danos materiais relativos às despesas com o funeral e com a perda da renda familiar relativo aos 27 anos restantes até que a vítima completasse 65 anos de idade, pois quando do acidente ele tinha 38 anos de idade e percebia o valor mensal de um salário mínimo.

Assim, postularam indenização por danos materiais e pensionamento civil, no importe de R$ 63.180,00 (sessenta e três mil cento e oitenta reais).

O Juízo de origem

ao julgar parcialmente procedente a demanda, teceu a seguinte fundamentação:

“Dizem os autores que a causa do acidente foi a imprudência do réu que, ao tentar efetuar uma ultrapassagem acabou abalroando duas motocicletas, ocasionando o falecimento de Braúlio Fischer.

Já a tese da defesa é a de que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima, que transitava pela rodovia sem obediência às normas de trânsito e as devidas cautelas.

Inicio a apreciação dos fatos atinentes a essas alegações, utilizando-me das informações contidas no Boletim de Ocorrência (fls. 19/20), que goza de presunção relativa de veracidade.

Consta do Boletim de Ocorrência que, "segundo declarações de testemunhas arroladas no local e que presenciaram o fato, os condutores das motocicletas seguiam em direção ao Bairro Cachoeira da Onça, nesta cidade, conversando entre si, momento que o veículo 01 (Ford), que trafegava na mesma direção, colidiu contra os veículos 02 e 03 (ambos Honda/Biz), sendo que o condutor do veículo 02 caiu sob o veículo 01 (Ford) que ao passar sobre o corpo da vítima, desgovernou vindo a parar sobre a calçada da Gessaria Dalcim. O condutor do veículo 04 não foi atingido na colisão e, o condutor do veículo 01 evadiu-se do local sem prestar socorro".

Consta ainda no Boletim de Ocorrência que não foi realizado exame alcoólico no condutor do Ford/Verona, Sr. Antônio Garcia Ourives.

A vítima do acidente, Bráulio Fischer veio a óbito, conforme comprovado pela certidão a fls. 31, em decorrência das lesões sofridas no acidente.

Com efeito, pelas declarações apresentadas no Boletim de Ocorrência, constato que os condutores das motocicletas estavam trafegando na rodovia, conversando entre si, atitude indevida, já que toda atenção deve estar voltada para o ato de condução do veículo. A atitude inconveniente causa retardo de reflexos, já que a percepção do que ocorre no entorno é prejudicada pela falta de atenção. Ademais, para ser possível a conversação entre eles, é certo que desenvolviam baixa velocidade, que também é fator de risco. O Código de Trânsito Brasileiro veda o tráfego de veículos em velocidade inferior à metade da máxima permitida para a via.

Lado outro, o réu (original) foi imprudente ao tentar realizar a ultrapassagem sem a certeza de estar a pista livre e, ao ter de abortá-la, acabou por não conseguir retornar para sua mão de direção com segurança, sem que atingisse os motociclistas.

Assim, a tese sustentada pela defesa não tem amparo nos autos, pois o que extraio das provas produzidas é que ambos, condutores do veículo e das motocicletas concorreram para o acidente, pois aquele foi imprudente ao iniciar ultrapassagem sem a certeza de que estava livre a pista da contramão, enquanto que a vítima transitava de forma indevida, desatenta, ao empreender conversação com outros motociclistas enquanto pilotava sua motocicleta.

Assim, ainda que a vítima tenha concorrido para o resultado, não o fez de forma exclusiva, já que o acusado também contribuiu, como visto. Havendo culpa concorrente, subsiste a responsabilidade civil.

Os depoimentos testemunhais contribuem para comprovação da concorrência pela culpa do acidente em questão.

A testemunha Rafael Armelini, qualificada a fls. 244, afirmou que estava no trailer com um amigo chamado José Elso, quando o chamou para ir embora; que foram descendo normalmente pela pista quando veio um carro desgovernado, bateu na sua moto e na de outro rapaz, chamado Bráulio, que faleceu; que seguia na frente com sua motocicleta, indo para a Cachoira da Onça; que o Bráulio estava trafegando no mesmo sentido um pouco atrás e só viu que era ele quando foi atingido pelo carro que também trafegava no mesmo sentido; que o veículo era conduzido pelo “Turmalina”; que na época do acidente tinha 16 anos e não era habilitado; que não sabe se o Braúlio era habilitado; acha que o réu não ajudou a socorrer porque estava alcoolizado. Após a leitura pelo advogado do depoimento de José Elson de Souza Furtado prestado na delegacia (fls.70) o depoente esclareceu que não estava conversando com os outros motoqueiros na pista. Disse não ser amigo de Bráulio, que não veio junto com ele da festa.

A testemunha Valdir Pinto Cezar, qualificada a fls. 245, nada informou de relevante.

A testemunha Odair Pessi, policial militar qualificado fls. 262, afirmou que se recorda do acidente que foi entre o Bairro Santa Terezinha e Cachoeira da Onça.; que o réu passou por cima da moto do Bráulio; que após o acidente o réu foi para a casa dele; que ao chegar na residência do réu, percebeu o mesmo com sintomas de embriaguez e que na época não fazia exame do bafômetro; que não se recorda se Bráulio possuia carteira de habilitação para pilotar moto; que acompanhou a ocorrência, mas não confeccionou o Boletim; que não se recorda quantos eram os envolvidos no acidente; que chegou a conclusão de que o réu estava embriagado pelas vestes desarrumadas, inclusive quando o acompanhou até a Delegacia a bermuda estava caída.

A testemunha Alex Ortelã, qualificada a fls. 263, afirmou que
presenciou o acidente que vitimou Bráulio Fischer; que vinham três motoqueiros "apariados", conversando; que o veículo que causou o acidente iria ultrassar quando viu uma D20 que vinha de São Domingos para São Gabriel da Palha; que ele iria ultrapassar as motocicletas, vindo a atingir uma delas
; que não esteve com o réu na ocasião nem percebeu se ele estava bêbado. Confirmou o depoimento de fls. 15, prestado na Delegacia.

A testemunha Eder Rosa Gazzoli, qualificada a fls. 274,
afirmou que vinham na pista três motoqueiros, um do lado do outro, conversando, na mesma direção e que escutava a conversa porque passaram em velocidade baixa; que veio um carro no mesmo sentido e ao tentar ultrapassar se deparou com outro veículo vindo na outra direção e, ao retornar para sua pista, acabou derrubando dois motoqueiros
; que não viu quem dirigia o automóvel. Confirmou o depoimento prestado na Delegacia na época do acidente (fls. 14).

Pois bem, a questão da suposta embriaguez do réu caiu por terra, ante a ausência de exame realizado no momento do ato e porque houve dúvida nos sintomas declarados pelo policial militar.

Cumpro ressaltar que o depoimento de Rafael Armelini, um dos envolvidos no acidente é contraditado pelas demais testemunhas, quando disse que trafegava juntamente com seu amigo Elson um atrás do outro no momento do acidente e que somente viu a outra motocicleta, pilotada por Bráulio quando o veículo a abalroou. As demais testemunhas que presenciaram o acidente disseram que os três motoqueiros transitavam na pista "pareados", ou seja, um do lado do outro, conversando.

Portanto, está comprovado que o réu realizou manobra arriscada sem a devida observância das normas de trânsito, ao empreender ultrapassagem arriscada, de forma imprudente, o que, aliado à desatenção e baixa velocidade dos motociclistas, que conversavam entre si enquanto conduziam seus veículos, inclusive a vítima, causou o acidente.

Assim, a vítima também contribui para o ocorrido.

Passo, pois, a análise dos danos.

[...]

DO PENSIONAMENTO CIVIL

Os autores pretendem recebimento de pensionamento no valor mensal de 01 salário mínimo em relação a 27 (vinte e sete) anos de provável sobrevida da vítima, até a data que ela completaria 65 anos de idade.

Pois bem, o direito à pensão surge sempre que a vítima for arrimo de família ou, ao menos, prestador de auxílio econômico aos seus familiares.

No presente caso, a vítima era solteiro e morava com os pais, ficando estes sem seu auxílio nas finanças domésticas.

Com isso, fazem jus ao pensionamento pleiteado, em parte.

Não houve prova da renda da vítima, mas é presumível, no País, ao menos a renda de um salário mínimo por mês, por se tratar do pagamento mínimo permitido aos trabalhadores. Esse parâmetro deve ser seguido, em caso de não comprovação de renda, mesmo para trabalhadores informais. Nesse sentido, conforme entendimento jurisprudencial uníssono, no caso do filho solteiro maior de 24 anos que resida com os pais, presume-se que 1/3 de sua renda se destine ao auxílio das despesas domésticas e 2/3 sejam utilizados em proveito próprio. Em razão da culpa concorrente, entendo que essa fração deve se comportar em 1/6 do salário mínimo por mês.

No entanto, consta informação a fls. 117, que tramitou o processo de inventário, tombado sob o nº 045.04.001488-3, em que figura como inventariante Auviete Maria Bissoli Covre e inventariado Espólio de Antonio Garcia.

Dispõe o artigo 1.792 do Código Civil que: o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.

Após concluída a partilha, cada herdeiro passará à condição de proprietário individual dos quinhões, ou frações ideais de bens, especificamente individuados no formal de partilha, sucedendo o falecido nas dívidas eventualmente pendentes em parcela ideal proporcional ao patrimônio herdado e limitada ao valor de seu quinhão.

Assim sendo, os herdeiros respondem pela obrigação do pagamento de indenização até o valor da herança percebida quando da divisão após o inventário”.
[não existem grifos no original]

Feita esse contextualização, adianto que o recurso não comporta acolhimento.

De início, ressalto que a teoria da responsabilidade civil subjetiva é adotada, como regra geral, no ordenamento pátrio, estando fundamentada na conduta dolosa ou culposa do agente, nos termos do disposto no art. 159, do CC/1916, vigente à época do acidente, e repetido no art. 186, do Código Civil atual.

Nesse sentido, mister comprovar (i) o comportamento culposo ou doloso do agente; (ii) o nexo causal e (iii) o dano. Na ausência de qualquer um desses elementos, afasta-se o dever de indenizar.

Para a solução da controvérsia, portanto, deve o julgador se pautar na regra geral de distribuição do ônus da prova, segundo a qual incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

Na hipótese
sub examine,
consta de forma bem elucidativa no boletim de acidente de trânsito (fls. 19/22) o seguinte:

“Segundo declarações das testemunhas arroladas no local e que presenciaram o fato, os condutores das três motocicletas seguiam em direção ao Bairro Cachoeira da Onça/SGP, conversando entre si, momento em que o Veículo 01 (Ford) que trafegava na mesma direção colidiu contra os veículos 02 e 03 (ambos Honda/Biz), sendo que o condutor do veículo 02 (Biz) caiu sob o veiculo 01 (Ford) que ao passar sobre o corpo da vítima desgovernou-se vindo a parar sobre a calçada da Gessaria Dalcim.

O condutor do veículo 04 (Honda/CG) não foi atingido na colisão e o condutor do veículo 01 (Ford) evadiu-se do local sem prestar socorro”.

A narrativa contida no referido boletim é corroborada pelos depoimentos testemunhais colhidos, os quais foram citados na sentença acima transcrita [destacados], permitindo a conclusão pela ocorrência da culpa concorrente.

A tese recursal acerca da culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois em que pese a demonstração de que o ‘de cujus’ estaria trafegando em baixa velocidade na rodovia, de forma aparentemente desatenta (conversando) com outros dois colegas motociclistas, a conduta imprudente do companheiro da apelante concorreu de forma clara para o fatídico acidente, porquanto evidenciado que o Sr. Antônio Garcia Ourives tentou realizar ultrapassagem arriscada, a qual fora malsucedida, vindo a colidir com duas motocicletas na via em que seguia direção, sendo que a vítima fatal foi lançada ao para-brisa do veículo, caindo, posteriormente, sob o veículo Ford/Verona, vindo a óbito a caminho do pronto atendimento.

Portanto, não comporta qualquer retoque a sentença prolatada, no tocante ao reconhecimento da culpa concorrente.

No tocante à alegação de que a dependência financeira dos pais de filho maior não é presumida, inexistindo prova concreta da contribuição financeira do ‘de cujus’ em favor dos apelados, registro que o c. STJ possui sólido entendimento no sentido de que
“no caso de morte de filho menor, os pais terão direito a pensionamento de 2/3 do salário percebido (ou do salário mínimo, caso não exercesse trabalho remunerado) até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade e, a partir daí, reduzido
para 1/3 do salário até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos”
. (STJ; AgRg-REsp 1.325.246; Proc. 2012/0107666-4; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 14/10/2015), prevalecendo a compreensão de que, em se tratando de família de baixa renda, presume-se que o filho contribuiria para o sustento dos genitores, o que também leva à conclusão do acerto da sentença quanto a esse ponto.

Confira-se recente julgado daquela Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. MORTE DA VÍTIMA. PENSÃO AOS GENITORES. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Em relação às famílias de baixa renda, presume-se que o filho contribui para as despesas domésticas, razão pela qual, em caso de seu falecimento, é devida a pensão por morte aos genitores
. [...] (STJ; AgInt-REsp 2.043.637; Proc. 2022/0391361-8; CE; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 16/11/2023)

Por fim, também não prospera, neste momento, a alegação concernente à impossibilidade de condenação dos herdeiros do causador do dano ao pagamento da obrigação imposta, ante suposta ausência de bens herdados, considerando que essa questão deverá ser objeto de análise por ocasião do cumprimento de sentença, sendo certo que na partilha homologada por sentença, apresentada às fls. 328/329, os sucessores cederam patrimônio em favor de terceiro, não recebendo quaisquer bens, circunstância que eventualmente poderá ser questionada pelos apelados em via própria.

Do exposto,
conheço
do apelo e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

Face ao desprovimento do recurso, majoro a verba honorária fixada em desfavor da recorrente em 1% (um por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.